Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011747-49.2020.8.11.0000
Recorrente: JOSÉ CARLOS MUNIZ
Recorrido: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ CARLOS MUNIZ (id 62500988) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 50494456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA SOBRE IMÓVEIS - BEM DE FAMÍLIA - LEI No. 8.009/90 – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – VAGA DE GARAGEM – CONSTRIÇÃO CABÍVEL - MATRÍCULA PRÓPRIA – SÚMULA 449 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A impenhorabilidade de que trata o artigo 1o da Lei n. 8.009/90 exige demonstração inequívoca da destinação residencial e de que é o único imóvel pertencente ao devedor. Não constitui bem de família para efeito de penhora a vaga de garagem com matrícula individualizada (Súmula 449 do STJ).” (TJMT, RAI 1011747-49.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 51755498 foram REJEITADOS, conforme aresto id 53222470.
Foram apresentados novos aclaratórios no id 54317484, que foram desprovidos, conforme id 58204041.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o “art. 1.022, II; 80, VI e VII; 373, I, II e §2o, e art. 10o, todos do Código de Processo Civil (CPC/2015), bem como dos art. 1o e 5o da Lei Federal no 8.009/1990”, uma vez que o imóvel matriculado sob o n. 221.198, situado na Rua Samuel Morse, n. 21, apto 2401, Setor Serrinha, Goiania-GO e o respectivo box de garagem são impenhoráveis em razão da qualidade de bem de família.
Afirma que o acórdão levou em consideração a ausência de certidão cartorária da Comarca de Barra do Garças, ressaltando que no período de pandemia os cartórios permaneceram fechados, dificultando a obtenção do documento.
E ainda, assevera que o fato de exigir aludido documento em período de Pandemia e sem oitiva prévia das partes fere o disposto nos artigos 10 e 373, § 2o, ambos do CPC.
Aduz que o artigo 1.022 do CPC restou violado, uma vez que apresentou os documentos exigidos pelo Tribunal em sede de Embargos de Declaração, mas ao invés de ter reconhecido o direito à proteção do bem de família, foi penalizado com aplicação de multa por litigância de má-fé.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial que seria apta a admitir positivamente o recurso especial.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, alega que:
“(...)Nobre relator, os presentes autos tratam da preocupação do Recorrente que seja dado seguimento ao procedimento de expropriação do seu BEM DE FAMÍLIA, que está indevidamente penhorado. A concessão de efeito suspensivo é medida de extrema importância no caso, já que temos aqui uma invasão patrimonial que poderá gerar danos irreparáveis, e até mesmo um tumulto processual, que atingirá tanto as partes quanto terceiros.
Os requisitos para tal concessão de efeito suspensivo estão devidamente comprovados já que o fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito, é presente quando a parte recorrente comprova que o imóvel questionado é seu bem de família; e o periculum in mora, isto é, o risco de dano também é observado quando se denota a possibilidade do cumprimento de sentença ter seu andamento, prosseguindo as fases de expropriação de um imóvel, e tudo isso poderá acontecer antes que se tenha uma decisão definitiva considerando este bem impenhorável.
Diante disso, é mais do que necessário que seja concedido inaudita altera pars o efeito suspensivo dessa decisão que penhorou o bem de família, até que se tenha uma decisão transitado em julgado.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 62561528 e 62687482.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de cumprimento de sentença para expropriação do seu bem imóvel que busca comprovar a impenhorabilidade em razão da qualidade de bem de família.
Entretanto, não há nos autos qualquer notícia de que o bem esteja sendo levado a leilão ou que tenha sido iniciado o cumprimento de sentença, o que afasta o perigo da demora.
E ainda que seja efetivada eventual venda do bem imóvel, caso o recurso venha a ser admitido e provido no STJ, a situação retornará ao status anterior.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, nem mesmo o cumprimento provisório de sentença é capaz de conferir o efeito suspensivo, conforme aresto do STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, o que impede a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi